Tribunal: TJSP
Processo: 1010179-06.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato quitado – Recusa da arrendadora no fornecimento do documento de transferência do bem arrendado – Legitimidade - Morte do arrendatário – Alvará judicial autorizando a medida – Necessidade - Ação procedente – Recurso da ré provido – Apelo da autora prejudicado.